Tribunal: TJPA
Processo: 0862844-92.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2023-06-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0862844-92.2019.8.14.0301

APELANTE: RICARDO DA SILVA VIEIRA

APELADO: GENTE SEGURADORA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT
– INDEFERIMENTO DA INICIAL – NÃO CABIMENTO – DEMANDA AJUIZADA COM ELEMENTOS MÍNIMOS QUE AUTORIZAM O SEU PROCESSAMENTO – CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DELIMITADOS – SENTENÇA CASSADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1-
Conforme se depreende, a petição inicial, ao contrário do entendimento firmado pelo Juízo de 1º grau, possui pedido e causa de pedir determinados. Nesse sentido, o grau de lesão do apelante, bem como se esse difere daquele apurado na seara administrativa, é questão do próprio mérito da demanda, que por sua vez será elucidada no decorrer da instrução da ação.

2-
Ressalta-se que a quantificação do montante pretendido pelo apelante só poderá ser conhecida quando da realização de perícia médica, a qual foi solicitada em sede de petição inicial.

3-
Ademais, o art. 324, §1º, inciso II do CPC dispõe ser lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato.

4-
Oportuno salientar ainda, que o Laudo do IML não é documento obrigatório para a postulação de cobrança de seguro DPVAT, considerando que o próprio Juízo pode determinar a realização de perícia para aferição do grau de invalidez do requerente.

5-Recurso conhecido e provido, para cassar a sentença guerreada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para regular prosseguimento do feito.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
,
tendo como apelante

RICARDO DA SILVA VIEIRA

e apelada
GENTE SEGURADORA S/A.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
RICARDO DA SILVA VIEIRA
inconformado com a Sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, nos autos da
AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE SEGURO DPVAT
,
indeferiu a inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I do CPC, condenando ainda a parte autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Autor, ora apelante, ajuizou a ação acima mencionada, objetivando receber eventual diferença de valor de indenização do Seguro DPVAT, decorrente de acidente automobilístico.

O Juízo de 1º grau prolatou sentença julgando o processo extinto por ausência de elementos mínimos que subsidiassem o direito da parte autora.

Inconformado,
RICARDO DA SILVA VIEIRA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
12708460
), alegando
que os documentos fornecidos pela autoridade policial, hospital, pagamento por invalidez, acostados aos autos, serve para comprovar que as lesões sofridas pelo ora apelante foram decorrentes de acidente automobilístico, bem como para comprovar o reconhecimento do direito pela ré, ora apelada.

Aduz que requereu a realização de perícia médica, considerando que o grau de invalidez é fato controvertido, salientando que o magistrado pode propiciar a complementação de sua convicção, determinando a produção de prova quando considerá-la necessária ao deslinde do feito.

Ressalta que para a obtenção do valor indenizatório necessário se faz a aferição do grau de invalidez, que por sua vez pode ser obtido de diversas formas, isto é, não só com o laudo do IML ou laudo particular.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de reformar a sentença ora vergastada, determinando o regular retorno dos autos ao Juízo de 1º grau para prosseguimento do feito.

Em sede de contrarrazões (ID Nº. 12708467), a apelada refuta todos os argumentos trazidos pelo recorrente, pugnando pela manutenção da sentença.

Instado a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID Nº. 13228095).

É o Relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pela apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Em face da ausência de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito da demanda.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da sentença guerreada que indeferiu a petição inicial, extinguindo o feito sem resolução de mérito,
por ausência de elementos mínimos que subsidiassem o direito da parte autora
.

Analisando detidamente os autos, observa-se que o autor alegou, em sede de petição inicial, que foi vítima de acidente automobilístico na data de 24.04.2019, na cidade de Belém-PA, tendo, na ocasião, sofrido fratura na Tíbia Esquerda, deixando o Autor com sequelas e debilidade permanente do membro.

Asseverou que a Requerida efetuou o pagamento de apenas R$ 2.362,50 (dois mil trezentos e sessenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos), a título de indenização do seguro DPVAT, razão pela qual ingressou em Juízo com a presente demanda, requerendo a condenação da Requerida a pagar R$ 11.137,50 (onze mil cento e sessenta e trinta e sete reais e cinquenta centavos) ao Autor, em virtude do pagamento a menor do DPVAT.

Conforme se depreende, a petição inicial, ao contrário do entendimento firmado pelo Juízo de 1º grau, possui pedido e causa de pedir determinados. Nesse sentido, o grau de lesão do apelante, bem como se esse difere daquele apurado na seara administrativa, é questão do próprio mérito da demanda, que por sua vez será elucidada no decorrer da instrução da ação.

Ressalta-se que a quantificação do montante pretendido pelo apelante só poderá ser conhecida quando da realização de perícia médica, a qual foi solicitada em sede de petição inicial.

Ademais, o art. 324, §1º, inciso II do CPC dispõe ser lícito formular pedido genérico quando não for possível determinar desde logo as consequências do ato ou do fato.

A respeito do assunto, colaciono Jurisprudência Pátria:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO.
SEGURO DPVAT. PRETENSÃO

DE RECEBIMENTO DE INDENIZAÇÃO. NEGATIVA NA VIA ADMINISTRATIVA.INÉPCIA DA INICIAL. INOCORRÊNCIA. PEDIDO GENÉRICO. POSSIBILIDADE

NO CASO CONCRETO. EXCEÇÃO PREVISTA NO ART. 324, §1º, INCISO II DO

CPC. FATOS E FUNDAMENTOS JURÍDICOS VERIFICADOS. IMPOSSIBILIDADE

DE EXIGIR PRÉVIO DIMENSIONAMENTO DOS DANOS CORPORAIS.

NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
NULIDADE RECONHECIDA.

ACESSO AO PODER JUDICIÁRIO. GARANTIA CONSTITUCIONAL. SENTENÇA

CASSADA, COM O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A DEVIDA

INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.(...)

E nos termos do disposto no artigo 324, § 1º, inciso II do Código de Processo Civil, é

possível a formulação de pedido genérico quando não for possível determinar,

desde logo, as consequências do ato ou do fato.

E no caso em tela, não há como se exigir que a parte ou mesmo seu patrono

indique a exata extensão do dano corporal permanente por si sofrido, haja vista que,

para tanto, exige-se o competente conhecimento técnico.

A subsunção da lesão ao valor da indenização depende da efetiva apuração do

grau da lesão permanente, não podendo tal ônus ser carreado à parte autora,

sob pena de inviabilizar o exercício do direito de ação.

Destarte, resta evidenciada a necessidade de realização de prova técnica para

a efetiva aferição dos danos corporais, o percentual de perda e, se for o caso,

a repercussão desta, sendo certo que o pedido do Apelante não se mostra

deficitário, visto que restou descrito precisamente os fatos e fundamentos

jurídicos nos quais sustenta seu pedido.

Importante ressaltar que o fato constitutivo do direito da parte autora ora

Apelante restou alegado, vez que afirma que devido ao acidente de trânsito

(mov. 1.6/1.7-1º Grau) sofreu lesões permanentes (mov. 1.8/1.11-1º Grau), cuja

indenização foi negada na via administrativa (mov. 1.16-1º Grau).

(...)Entretanto, não há que se falar em descumprimento da ordem de emenda uma vez

que, como dito, o dimensionamento dos danos corporais demanda dilação

probatória, e sem a competente perícia médica restará apenas o debate sobre

suposições firmadas pelas partes, e que ensejará o prolongamento do feito e de

incidentes processuais desnecessários, sem a efetiva análise do mérito.

Ainda, não é demais lembrar o teor do art. 324, §1º do CPC, que trata das exceções

ao pedido determinado, possibilitando a formulação de pedido genérico nos

seguintes casos: “I - nas ações universais, se o autor não puder individuar os bens

demandados; II - quando não for possível determinar, desde logo, as consequências

do ato ou do fato; III - quando a determinação do objeto ou do valor da condenação

depender de ato que deva ser praticado pelo réu.”

Dito isto, verifica-se a possibilidade de realizar o pedido genérico no presente caso,

vez que é necessária a produção de prova pericial a fim de se verificar a extensão

da lesão e o grau de incapacidade decorrente desta, pelo que se enquadra na

exceção prevista no art. 324, §1, II do CPC.” (TJPR - 8ª C. Cível -

0005829-53.2019.8.16.0105 - Loanda - Rel.: Marco Antonio Antoniassi - J.

24.05.2021)

“Isso porque, é possível extrair da exordial que o autor pretende, na qualidade de

beneficiário do seguro DPVAT, a complementação da indenização recebida na

esfera administrativa a título de invalide permanente parcial, requerendo a

realização de perícia, a fim de confirmar a lesão permanente com a devida

quantificação. Para tal, instruiu a petição inicial com o boletim de ocorrência (mov.

1.2 e mov. 1.3), prontuários médicos (mov. 1.7 a mov. 1.25 e 1.9) e prova do pedido

administrativo (mov. 1.6).

Ademais, o art. 324, §1º, II, do Código de Processo Civil dispõe que é possível

formular pedido genérico “quando não for possível determinar, desde logo, as

consequências do ato ou fato.” Esse é exatamente o caso dos autos, pois a

extensão das lesões sofridas e o grau da incapacidade serão conhecidos após

a confecção do laudo pericial, prova cuja produção foi requerida na inicial.

Presentes, pois, as condições (legitimidade, interesse de agir e a possibilidade

jurídica do pedido) e os elementos da ação (correta identificação das partes,

pedido e causa de pedir), não há falar em inépcia da inicial.”
(TJPR - 8ª C. Cível

- 0001922-65.2020.8.16.0160 - Sarandi - Rel.: Alexandre Barbosa Fabiani - J.

12.04.2021)

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO OBRIGATÓRIO. DPVAT.

PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO

SECURITÁRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA

DOS ELEMENTOS E CONDIÇÕES DA AÇÃO. PEDIDO GENÉRICO ADMISSÍVEL

NA ESPÉCIE. INÉPCIA NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO

PROVIDO.

1. É possível extrair da exordial que a autora pretende, na qualidade de beneficiário

do seguro DPVAT, receber o valor da indenização recebida a título de invalidez

permanente parcial, negada na esfera administrativa. Para tal, instruiu a petição

inicial com o boletim de ocorrência (mov. 1.7), prontuário médico (movs. 1.8 e 1.9) e

prova do pedido administrativo (mov. 1.11).

2. Não se pode olvidar, a mais, que o art. 324, §1º, II, do Código de Processo

Civil dispõe que é possível formular pedido genérico ‘quando não for possível

determinar, desde logo, as consequências do ato ou fato.’ Esse é exatamente

o caso dos autos, pois a extensão das lesões sofridas e o grau da

incapacidade serão conhecidos após a confecção do laudo pericial, prova cuja

produção foi requerida na inicial.” (TJPR - 8ª C.Cível -

0003399-26.2020.8.16.0160 - Sarandi - Rel.: Helio Henrique Lopes Fernandes

Lima - J. 17.11.2020)

Oportuno salientar ainda, que o Laudo do IML não é documento obrigatório para a postulação de cobrança de seguro DPVAT, considerando que o próprio Juízo pode determinar a realização de perícia para aferição do grau de invalidez do requerente.

Desta feita, resta constatado elementos mínimos que ensejam o processamento da presente demanda, restando regularmente delimitado a causa de pedir, pedido e interesse de agir, não havendo que se falar, portanto, em inépcia da inicial.

Ante o exposto e, na esteira da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO,
para cassar a sentença ora vergastada, determinando o retorno dos autos ao Juízo de 1º grau, para regular prosseguimento e julgamento da demanda.

É COMO VOTO.

Belém, 29/06/2023